Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749956-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME RECORRIDO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES QUE INTEGRAM A AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO. VALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Inicialmente, diante dos documentos apresentados pela empresa agravante, verifica-se a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual defiro a gratuidade de justiça postulada, apenas para o processamento deste recurso (art. 98, §5o, do CPC). 2. Embora a questão atinente à nulidade de intimação tenha sido analisada em momento processual anterior, vê-se que o juízo a quo reapreciou a questão, deduzindo novos fundamentos, o que tornou admissível a interposição do presente agravo de instrumento. Preliminar de preclusão rejeitada. 3. A ação de exigir contas é complexa e dúplice, já que o seu procedimento é dividido em duas fases. A primeira fase trata do julgamento do dever de prestar contas, decidindo se a parte demandada está obrigada a apresentar as contas. Por sua vez, a segunda fase concentra-se na análise dos resultados dessa prestação de contas, decidindo sobre eventuais saldos em favor das partes após uma instrução processual adequada. 4. No caso, consta das procurações que os poderes foram outorgados ao patrono da parte agravante “até o trânsito em julgado da ação de conhecimento”. Tendo em vista que ambas as fases são consideradas como partes integrantes de uma ação de conhecimento, inexiste ‘trânsito em julgado’ da sentença que reconheceu o dever da parte em prestar as contas. 5. Ademais, a manifestação dos réus durante a segunda fase do processo, por intermédio do mesmo patrono que os representou na primeira fase, evidencia a continuidade da representação processual. Por conseguinte, inexiste fundamento para alegar ausência de representação processual, ou nulidade dos atos subsequentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o e 76, ambos do Código de Processo Civil, 127 e 135, ambos do Código Civil, aduzindo que, após o Juízo de origem proferir a sentença na primeira fase da ação de prestação de contas, não houve intimação pessoal do insurgente para fins de regularização da sua representação processual, uma vez que o advogado por ele constituído já não tinha poderes para atuar em seu nome e nem tampouco obrigação de o fazer. Requer que seja declarada a nulidade do processo, tendo em vista que os atos processuais correram a sua revelia, acarretando prejuízos à defesa. Discorre sobre o Tema 536 da Corte Superior. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ DE VILHENA MORAES SILVA - OAB/DF no 50.700 e ALYSSON SOUSA MOURÃO - OAB/DF no 18.977. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 76, ambos do Código de Processo Civil, 127 e 135, ambos do Código Civil, assim como ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Verifica-se dos autos de origem que das procurações de ID 100458553 e 100452818 constam que os poderes foram outorgados ao patrono da parte agravante “até o trânsito em julgado da ação de conhecimento”. Não obstante a alegação do agravante, inexiste ‘trânsito em julgado’ da sentença que reconheceu o dever da parte em prestar as contas. Isso porque na ação de prestação de contas ambas as fases são consideradas como partes integrantes de uma ação de conhecimento. Conforme mencionado, a primeira fase trata do julgamento do dever de prestar contas, decidindo se a parte demandada está obrigada a apresentar as contas. Por sua vez, a segunda fase concentra-se na análise dos resultados dessa prestação de contas, decidindo sobre eventuais saldos em favor das partes após uma instrução processual adequada. Portanto, ambas as fases são componentes da ação de conhecimento (...). Por outro lado, a manifestação dos réus durante a segunda fase do processo, por intermédio do mesmo patrono que os representou na primeira fase, evidencia a continuidade da representação processual. Por conseguinte, inexiste fundamento para alegar ausência de representação processual, ou nulidade dos atos subsequentes" (ID 57492215). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ DE VILHENA MORAES SILVA - OAB/DF no 50.700 e ALYSSON SOUSA MOURÃO - OAB/DF no 18.977. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003